Tribunal: TCU
Processo: 041.088/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA em favor de Jose Augusto Goncalves da Rocha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; e do art. 260, § 1o, do Regimento Interno: 9.1. julgar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Jose Augusto Goncalves da Rocha, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.3. determinar ao gestor de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, que: 9.3.1. suprima a parcela de "quintos" incorporada aos vencimentos de aposentadoria do interessado, em razão da ocupação de função inerente à estrutura remuneratória do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, em contrariedade à jurisprudência do do TCU ( Acórdão 1616/2017-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 13299/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa); 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.